Tribunal: TCU
Processo: 013.543/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 345/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada pelo Sr. Osmar Assis do Nascimento Filho, como Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e, assim, conceder, excepcionalmente, em favor da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações a prorrogação, por 90 (noventa) dias, do prazo para o atendimento ao item 9.9 do Acórdão 2105/2019-TCU-Plenário , devendo o novo prazo ser contado da ciência do presente Acórdão, conforme a proposta da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 013.543/2015-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Virgílio Augusto Fernandes Almeida (CPF XXX.465.196-XX) 1.2. Órgãos: Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Sempe-MCTIC e Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar que a Seproc envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Secretaria de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações, para ciência.